Tribunal: STF
Processo: RE 597032
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 
   9.717/98. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. 
   INOCORRÊNCIA.
	Esta Corte já decidiu que: (i) a Constituição do 
   Brasil não confere às entidades da federação autonomia irrestrita 
   para organizar o regime previdenciário de seus servidores; (ii) 
   por se tratar de tema tributário, a matéria discutida nestes 
   autos pode ser disciplinada por norma geral, editada pela União, 
   sem prejuízo da legislação estadual, suplementar ou plena, na 
   ausência de lei federal [ADI n. 2.024, Relator o Ministro 
   Sepúlveda Pertence, DJ de 1º.12.00].
	Agravo regimental a que se
   nega provimento.